Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601045-52.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CANDIDATO INTIMADO DAS
IRREGULARIDADES. NÃO MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE.
GASTOS COM IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. PAGAMENTO FEITO COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL REPRESENTATIVO ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS DECLARADOS NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INSUFICIÊNCIA PARA EVIDENCIAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES REMANESCENTES QUE
COMPROMETEM A LISURA DAS CONTAS PRESTADAS. DESAPROVAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 42754683 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458

1. Não caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação de pedido de dilação de prazo
para manifestação sobre o parecer conclusivo e o parecer ministerial, quando as
irregularidades apontadas constavam no relatório de diligências e ao prestador já havia sido
dada oportunidade para esclarecê-las.

2. A apresentação de documentos em prestação de contas deve se dar dentro dos prazos
previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de preclusão. Precedente deste
Tribunal (TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600458-03.2020.6.16.0134, Acórdão nº 59.279.
Publicado no DJE de 28/07/2021, Relator Des. Vitor Roberto Silva).

3. A não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade grave, porquanto
compromete a fiscalização concomitante da movimentação de recursos durante a campanha,
sobretudo quando a omissão não é justificável e houve realização de gastos anteriormente à
data limite para sua apresentação.

4. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas de campanha
quebra a confiabilidade e transparência das informações, por impossibilitar a verificação, com
a devida segurança, acerca da origem dos valores.

5. Irregularidade que corresponde a 12,9% do total de recursos movimentados durante a
campanha invia

Inteiro teor:
08/11/2021
Número: 0601045-52.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/05/2021
Processo referência: 0601045-52.2020.6.16.0028
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601045-
52.2020.6.16.0028 que julgou desaprovadas as contas de Antonio Garcia relativas às Eleições
Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fulcro no art, 74, III e §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Antonio Garcia, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social
Liberal - PSL, no município de Apucarana/PR, desaprovadas porque foi identificada, pela base de
dados da Justiça Eleitoral em confronto com notas fiscais eletrônicas, gasto eleitoral que revela
indício de omissão de receitas/despesas, infringindo o art. 53, inciso I, g. A parte omitiu o
recebimento de receita no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), realizou pagamento de despesa com
este recurso, que não tramitou pela conta bancária, contrariando o disposto no art. 57 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato não esclareceu sobre os recursos próprios utilizados
na campanha, visto que ultrapassaram o patrimônio declarado no registro de candidaturas e nem
justificou a omissão na entrega das contas parciais, conforme determina a Resolução TSE nº
23.607/2019, mesmo intimado sobre estes apontamentos, pela unidade técnica). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANTONIO GARCIA VEREADOR
(RECORRENTE)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ANDERSON VARGAS (ADVOGADO)
ANTONIO GARCIA (ADVOGADO)
ANTONIO GARCIA (RECORRENTE)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ANDERSON VARGAS (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
ANTONIO GARCIA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42754
683
05/11/2021 18:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.906

RECURSO ELEITORAL 0601045-52.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO GARCIA VEREADOR
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR94651
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR0037722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS - OAB/PR102465
ADVOGADO: ANTONIO GARCIA - OAB/PR0043965
RECORRENTE: ANTONIO GARCIA
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES - OAB/PR94700
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR0037722
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS - OAB/PR102465
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA - OAB/PR94651
ADVOGADO: ANTONIO GARCIA - OAB/PR0043965
RECORRIDO: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL DE APUCARANA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CANDIDATO INTIMADO DAS
IRREGULARIDADES. NÃO MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
DOCUMENTOS JUNTADOS COM O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE.
GASTOS COM IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. PAGAMENTO FEITO COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL REPRESENTATIVO ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS DECLARADOS NO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INSUFICIÊNCIA PARA EVIDENCIAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADES REMANESCENTES QUE
COMPROMETEM A LISURA DAS CONTAS PRESTADAS. DESAPROVAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 42754683 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458

1. Não caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação de pedido de dilação de prazo
para manifestação sobre o parecer conclusivo e o parecer ministerial, quando as
irregularidades apontadas constavam no relatório de diligências e ao prestador já havia sido
dada oportunidade para esclarecê-las.

2. A apresentação de documentos em prestação de contas deve se dar dentro dos prazos
previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de preclusão. Precedente deste
Tribunal (TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600458-03.2020.6.16.0134, Acórdão nº 59.279.
Publicado no DJE de 28/07/2021, Relator Des. Vitor Roberto Silva).

3. A não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade grave, porquanto
compromete a fiscalização concomitante da movimentação de recursos durante a campanha,
sobretudo quando a omissão não é justificável e houve realização de gastos anteriormente à
data limite para sua apresentação.

4. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas de campanha
quebra a confiabilidade e transparência das informações, por impossibilitar a verificação, com
a devida segurança, acerca da origem dos valores.

5. Irregularidade que corresponde a 12,9% do total de recursos movimentados durante a
campanha inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aposição de ressalva nas contas.

6. A declaração de patrimônio realizada pelo candidato no registro de candidatura não se
confunde com a renda por ele auferida, uma vez que não tem a obrigação de informar à
Justiça Eleitoral sua renda, mas sim a propriedade de bens. Precedente do TRE/PR
(Prestação de Contas nº 0600465-63.2020.6.16.0079, Acórdão nº 59215, Relator Vitor
Roberto Silva, Pub. DJe em 20/07/2021)

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a irregularidade referente
ao recebimento de recursos de origem não identificada, mantendo a desaprovação das
contas prestadas pelo recorrente.

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas apresentadas por
ANTONIO GARCIA, referentes às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo PSL, no
Município de Apucarana, tendo sido eleito suplente com 467 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.750,00 (sete mil e setecentos e cinquenta
reais), sendo R$ 7.000,00 (sete mil reais) relativos a recursos financeiros próprios e R$ 750,00 (setecentos e
Num. 42754683 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458

cinquenta reais) de doação estimável de outros candidatos (ID 33969116).

O parecer conclusivo recomendou a desaprovação das contas, apontando as seguintes
irregularidades remanescentes: a) recursos próprios utilizados na campanha, sem patrimônio declarado no
Registro de Candidatura; b) ausência de apresentação da prestação de contas parciais; c) omissão de receitas
e gastos eleitorais (ID 33969266).

O Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR julgou desaprovadas as contas em razão dos
apontamentos referidos (ID 33969666).

Em suas razões recursais (ID 33969916), o recorrente alegou que: a) encaminhou ao seu
contador de campanha todos os comprovantes de despesas e extratos bancários, porém o profissional não os
apresentou em tempo hábil; b) quanto ao gasto de R$ 1.000,00 (um mil reais) com impulsionamento de
conteúdos no Facebook, o pagamento ocorreu com recursos próprios, os quais não foram transferidos para a
conta de campanha devido a falhas no sistema do Banco do Brasil, inexistindo má-fé; c) requereu a juntada de
novos documentos aos autos, após a apresentação do parecer ministerial, não tendo sido tal pedido apreciado
em sentença, o que caracteriza cerceamento a seu direito de defesa; d) possui patrimônio suficiente para arcar
com as doações de recursos próprios à campanha, não tendo extrapolado o limite legal previsto; e) a única
irregularidade remanescente corresponde a 1% (um por cento) do valor de gastos previstos para os candidatos
ao cargo de vereador no município, o que permite a aposição de ressalva. Por fim, requereu o provimento do
recurso, para reformar a sentença atacada, a fim de julgar aprovadas com ressalvas suas contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, ao argumento de que a omissão de despesas e receitas é irregularidade grave, suficiente a embasar a
desaprovação das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

Preliminarmente, o recorrente alegou ter sofrido cerceamento de defesa, ao argumento de que
o Juízo a quo não apreciou seu requerimento de concessão de prazo para juntada de novos documentos (ID
33969616), formulado em 23/04/2021, após a apresentação do parecer conclusivo e da manifestação
ministerial.

Conforme se depreende do contido nos artigos 72 a 74 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
intimação do prestador será determinada apenas quando houver apontamento sobre o qual não tenha sido
concedida oportunidade para manifestação anterior. Dispõe a legislação pertinente:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou impropriedades sobre
as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (grifei)

Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de cartório nas zonas
eleitorais, e observado o disposto no art. 67, o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas,
Num. 42754683 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458

devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias. (grifei)

Parágrafo único. O disposto no art. 67 também é aplicável quando o Ministério Público apresentar parecer pela
rejeição das contas por motivo que não tenha sido anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico.

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 73 desta
Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

(...omissis...)

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade; (...omissis...).

No caso em exame, o candidato foi intimado em 12.02.2021 a respeito das irregularidades
apontadas no parecer técnico preliminar, tendo se manifestado em 22.02.2021 (ID 33966516). Posteriormente,
houve emissão de novo relatório de diligências pela unidade técnica (ID 33966716). O prestador, devidamente
intimado, apresentou manifestação e novos documentos em 15.03.2021 (ID 33966966 e seguintes). E
entregou, em 16.03.2021, prestação de contas retificadora (ID 33967216 e seguintes).

Sobreveio então parecer conclusivo (ID 33969266) em 09.04.2021, opinado pela desaprovação
das contas. O prestador foi regularmente intimado do referido parecer em 13.04.2021 (ID 33969366).

O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação em 20.04.2021, pugnando pela
desaprovação das contas do recorrente (ID 33969566).

Apenas em 23.04.2021 o candidato se manifestou novamente nos autos, requerendo a
concessão de prazo para a juntada de novos documentos (ID 33969616).

Nesse contexto, e considerando o previsto nos dispositivos legais já citados, a não apreciação
do pedido do recorrente não configura cerceamento de defesa. Isto porque, conforme se demonstrou, o
prestador foi intimado sobre as irregularidades apontadas nos relatórios de diligências e na análise final de
contas, não tendo apresentado suas justificativas no momento oportuno.

No mesmo sentido já decidiu esta Corte Eleitoral em caso semelhante:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. PARECER TÉCNICO
CONCLUSIVO INDICANDO AS MESMAS IRREGULARIDADES APONTADAS NO RELATÓRIO PRELIMINAR
. ABERTURA TARDIA DA CONTA BANCÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ENVIO
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que, de acordo com precedentes
deste regional, causa a mera anotação das ressalvas, quando não houver indicação de movimentação de
recursos financeiros antes da abertura das contas.

2. É dever do prestador a apresentação dos extratos das contas bancárias de campanha, em sua forma
consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a análise e
fiscalização das movimentações financeiras. Aposição de ressalva.

Num. 42754683 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458

3. Recurso parcialmente provido. (TRE/PR. RE 0600860-83.2020.6.16.0199. Acórdão nº 59.007. Rel. Des.
Fernando Quadros da Silva. Publicado no DJE em 14/06/2021).

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE USO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS NA CAMPANHA. AFRONTA AOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º
DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE REVELAM ADEQUADA A FIXAÇÃO DA
MULTA NO LIMITE LEGAL MÁXIMO DE 100%. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A falta de intimação para manifestação sobre irregularidade constante no parecer conclusivo não
importou, no caso concreto, em cerceamento de defesa, uma vez que a falha já havia sido registrada no
relatório preliminar, do qual o prestador foi intimado. Ausência, ademais, de prejuízo.

2. A legislação é expressa ao determinar que o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

3. A superação desse limite em percentual significativo não autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em favor do candidato. No caso, excedeu-se o limite em 387,49%,
circunstância que, por si só, justifica a desaprovação das contas.

4. Conquanto a sanção esteja sujeita à gradação, as circunstâncias do caso revelam adequada a fixação da
multa no patamar máximo de 100% sobre o valor doado em excesso.

5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. (RE nº 0600203-34.2020.6.16.0170. Acórdão nº 59.421. Rel. Des.
Vitor Roberto Silva, j. 10/08/2021.)

Afasta-se, assim, alegação de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente.

Importante observar, ainda preliminarmente, que o recorrente anexou documentos ao
recurso (ID 33969966), pretendendo sua apreciação nesta instância.

Não se tratando de documentos juridicamente novos, estes deveriam ter integrado a prestação
de contas apresentada ou deveriam ter sido juntados nos prazos previstos nos já referidos artigos 72 a 74 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Esta Corte consolidou o seguinte entendimento para as Eleições de 2020:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE
IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO
APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA
AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada extemporânea de
Num. 42754683 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458

documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha
e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

Não se conhece, portanto, dos documentos juntados com as razões recursais.

No mérito, o recorrente ANTONIO GARCIA, busca a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha, em razão das seguintes irregularidades remanescentes: a) ausência
da prestação de contas parcial; b) omissão de gastos eleitorais no montante de R$ 1.000,00 (um mil
reais); e c) recebimento de recursos de origem não identificada, referente à utilização de recursos
próprios em campanha.

Passa-se à análise individualizada das inconformidades apontadas:

a) ausência de prestação de contas parcial:

O candidato não apresentou prestação de contas parcial, em violação ao disposto no art. 47, da
Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio
do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Ressalta-se que o candidato não apresentou qualquer justificativa para a omissão. A
irregularidade é grave, vez que compromete a fiscalização concomitante da movimentação de recursos durante
a campanha.

Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
RECEITAS E/OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA
AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE 23.607/2019. GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
Num. 42754683 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458

NACIONAL. ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE 23.607/2019, a falta de apresentação tempestiva da Prestação de
Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
Prestação de Contas final.

2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos
eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.

3. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, “as doações financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal”.

4. Conforme a jurisprudência do TSE, as doações feitas pelos candidatos em prol de sua campanha também são
submetidas ao referido preceito normativo, pois o propósito da regra é aferir a origem dos recursos, ao passo
que seu descumprimento não se traduz em falha meramente formal (REspE nº 060302828, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 22/09/2020).

5. Se os recursos financeiros recebidos em desacordo com essa regra foram utilizados, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, ainda que identificado o doador (Res.-TSE 23.607/2019, art. 21, § 4º).

6. Recurso conhecido de desprovido. (TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600377-46.2020.6.16.0169,
ACÓRDÃO n 59144 de 02/07/2021, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 06/07/2021)

No caso em apreço, embora não conste nos extratos bancários movimentação financeira
anterior à data prevista para entrega das contas parciais (25.10.2021), houve realização de gasto eleitoral com
impulsionamento no dia 17.10.2021 (ID 33968816), o qual deveria ter sido declarado na oportunidade.

Nesse contexto, e em conformidade com o entendimento desta Corte, a irregularidade é grave o
suficiente a ensejar a desaprovação das contas, na medida em que comprometeu a fiscalização.

b) omissão de gastos eleitorais:

O recorrente realizou a contratação de impulsionamento de conteúdo, através do Facebook, no
importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), porém apenas parte desse valor – R$ 800,00 (oitocentos
reais) - transitou pela conta de campanha.

O prestador esclareceu que pagou a quantia restante (R$ 1.000,00) com recursos próprios, uma
vez que, por falhas do sistema do Banco do Brasil, não conseguiu realizar a transferência de valores da conta
particular para a de campanha, nem depositar a quantia diretamente na boca do caixa.

Para corroborar suas alegações, juntou aos autos dois comprovantes de pagamento, em
espécie, de boletos emitidos por Dlocal Brasil Pagamentos LTDA, cada qual no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) - (ID 33967166).

É cediço que, para fins de confiabilidade e transparência, os registros de receitas e despesas
eleitorais devem estar refletidos na movimentação financeira que se obtém dos extratos bancários, porquanto a
Num. 42754683 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458

norma de regência determina que os recursos financeiros utilizados devem transitar, obrigatoriamente, pelas
contas específicas.

In casu, as referidas despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas contas de
campanha, o que compromete a atividade fiscalizatória, uma vez que impossibilita a verificação, com a devida
segurança, acerca da origem dos valores.

Tal conduta caracteriza ofensa ao art. 22, § 3º, da Lei n.º 9.504/97, o qual preconiza que:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o
movimento financeiro da campanha

(...)

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou
candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Destaca-se ainda o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.

2. Na espécie, a omissão representa 14,95% no contexto global da prestação de contas, não sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600535-89.2020.6.16.0076,
ACÓRDÃO n 58869 de 26/05/2021, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 31/05/2021 )

Além da gravidade da inconformidade apontada, tem-se que o valor irregular corresponde a
aproximadamente 12,9% do total de recursos movimentados pelo recorrente em sua campanha, o que
inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fins de aposição de ressalvas
nas contas.

c) recebimento de recursos de origem não identificada

O setor de análise técnica apontou, em seu parecer conclusivo, que o recorrente utilizou
recursos de origem não identificada, pois, apesar de não ter declarado bens em seu Registro de Candidatura,
valeu-se do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), proveniente de recursos próprios, em sua campanha.

Em sua defesa, o prestador alegou que tem capital suficiente para arcar com tais recursos.

Num. 42754683 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458

Vale destacar, inicialmente, que a declaração de patrimônio realizada pelo candidato no registro
de candidatura não se confunde com a renda por ele auferida, uma vez que não tem a obrigação de informar à
Justiça Eleitoral sua renda, mas sim a propriedade de bens.

Ademais, o artigo 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os bens próprios do
candidato somente poderão ser utilizados em campanha se houver a comprovação de que já lhe pertenciam
em momento anterior ao registro de candidatura, nada prevendo nesse sentido em relação aos recursos
financeiros:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de
seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

(...)

§ 2º Os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado
que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.

Cumpre esclarecer que o prestador observou o teto de gastos para o cargo - R$ 87.162,23[1]
(oitenta e sete mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) - e o limite de utilização de recursos
próprios estabelecidos para o Município nas Eleições de 2020 - R$ 8.716,22[2] (oito mil, setecentos e
dezesseis reais e vinte e dois centavos).

Nessas circunstâncias, a simples ausência de declaração de bens no registro de candidatura
não pode ser utilizada como fundamento para, por si só, evidenciar a utilização de recursos de origem não
identificada por parte do recorrente.

Esse é o entendimento atual desta Corte, conforme se extrai do seguinte precedente:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA TARDIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES
ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. DOAÇÃO DENTRO DO
LIMITE DE GASTOS. AUSENTE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

1. A abertura tardia de conta bancária, quando não compromete a fiscalização da movimentação financeira do
candidato, não constitui irregularidade que enseja a desaprovação das contas.

2. A aplicação de recursos próprios não informados quando da declaração de bens feita no registro de
candidatura não implica a desaprovação das contas, sobretudo quando verificada a capacidade
econômica do candidato e o respeito aos limites legais.

3. Recurso provido, para o fim de aprovar as contas com ressalvas. (TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n
0600465-63.2020.6.16.0079, ACÓRDÃO n 59215 de 15/07/2021, Relator(aqwe) VITOR ROBERTO SILVA,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/07/2021)

Assim, quanto a este apontamento, resta afastada a inconformidade suscitada.

Contudo, considerando que as demais irregularidades remanescentes – abordadas nas alíneas
Num. 42754683 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458

“a” e “b” supra – são de natureza grave, o que fere a confiabilidade e fiscalização da prestação de contas, sua
desaprovação se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO
GARCIA e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a irregularidade referente ao
recebimento de recursos de origem não identificada, mantendo a desaprovação das contas prestadas pelo
recorrente.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601045-52.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO
GARCIA VEREADOR, ANTONIO GARCIA - Advogados do(a) RECORRENTE: STEPHANE
RECCO MOTA - PR94651, TERESA LEMOS DE MENESES - PR94700, ALUISIO HENRIQUE
FERREIRA - PR0037722, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A, ANDERSON VARGAS -
PR102465, ANTONIO GARCIA - PR0043965 - RECORRIDO: JUÍZO DA 028ª ZONA ELEITORAL
DE APUCARANA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

[1] https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes-
2020/rybena_pdf?file=https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-
gastos-eleicoes-2020/at_download/file
[2] Res. TSE nº 23.607/2019: Art. 27 As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a
10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
Num. 42754683 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754683 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518035134200000041730458
Número do documento: 21110518035134200000041730458